Tribunal: TJES
Processo: 5004434-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004434-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: CLAUDIA NEVES ALMEIDA RIBEIRO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, em sede ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico autorize “
o tratamento de quimioterapia com uso dos medicamentos Bendamustina combinada com Rituximabe, nos moldes indicados nos laudos acostados aos autos (ID n° 7922316 e 7922325), sob pena de multa diária no valor R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(id 1523180).

Em seu arrazoado recursal, a agravante sustenta, basicamente, a ausência de requisitos que autorizem a concessão da tutela de urgência em favor da agravada, aduzindo que não há cobertura contratual para a medicação ambulatorial solicitada (Rituximabe), acrescentando que só deve vigorar o que está estabelecido no contrato firmado, o qual traduz plano de saúde não regulamentado, de modo que a operadora não está obrigada a assegurar a cobertura de todos os procedimentos e eventos de saúde listados no Rol da ANS.

Mediante a decisão com id 1551440, indeferi o efeito suspensivo postulado.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 1671885).

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (id 1874843).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de janeiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Posta assim a questão, tenho que a probabilidade do direito milita em favor da agravada, já que mesmo mantendo a sua cobertura com a agravante por meio de plano de saúde não regulamentado (contratação em 1º/8/1996), certo é que eventual abusividade na relação contratual pode ser analisada sob o crivo do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 6º DA LINDB. COMPETÊNCIA DO STF. 2. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.656/1998 AOS CONTRATOS PACTUADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DESSA LEI. IRRETROATIVIDADE. ABUSIVIDADE VERIFICADA À LUZ DO CDC. INDICAÇÃO DE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NO QUADRIL. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656/1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor, caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35 da Lei n. 9.656/1998),
a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor.
2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1954950/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Posta assim a questão, observo que do laudo médico juntado aos autos que a agravada recebeu o “
diagnóstico de Linfoma Não Hodgkin Folicular grau 1/2 desde 2015, em acompanhamento periódico na hematologia
”, com indicação urgente de tratamento com
quimioterapia
, com o seguinte “
protocolo: Rituximabe 600mg no dia 1 do ciclo + Bendamustina 150mg nos dias 1 e 2 do ciclo, ciclo de 28 dias, total de 6 ciclos
” (id 1523179 – p. 33).

Ocorre que a agravante fundamentou a negativa da solicitação do fornecimento do medicamento RITUXIMABE (id 1523179), nos seguintes termos:

“
[...] a solicitação de RITUXIMABE 10 MG/ML não possui cobertura conforme a cláusula contratual 7.1.1, visto que, de acordo com esta cláusula a cobertura do contrato é restrita aos itens mencionados na cláusula VI, não sendo a Unimed obrigada a dar atendimento fora dos casos previstos. De tal modo, como este procedimento não está previsto na cláusula 6.3, uma vez que, não se trata de quimioterapia injetável (sessão), naturalmente, por inexistência de cobertura, não poderá ser autorizado. Ademais, esclarecemos que não há cobertura contratual para medicação ambulatorial, uma vez que, há expressa exclusão contratual - Serviços não assegurados - Não são cobertas por este contrato - Cláusula 7.1, alínea i: medicamentos, salvo nos casos de paciente internado, não sendo a Unimed obrigada a dar atendimento fora dos casos previstos.”

Embora a agravante não tenha logrado êxito em esclarecer a forma como se dá na prática a quimioterapia indicada pelo médico cooperado que assiste à agravada, reputo que, no particular, a negativa da agravante se revela indevida diante das disposições contratuais.

Afinal, a interpretação sistemática do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, afiança que dentre os serviços assegurados está a assistência médica à especialidade de
oncologia
(Cláusula VI, 6.1, item 25), e adiante, no item 6.3, alínea “q”, assegura aos usuários o serviço auxiliar de
quimioterapia
(id 1523171 – p.02/03), sem nenhuma ressalva de como esta será ministrada.

Assim, a leitura isolada da alínea “i” da cláusula VII que não prevê a cobertura de medicamentos fora das hipóteses de internação e de atendimento de pronto-socorro, revela-se abusiva se interpretada como limitador para a cobertura de quimioterapia, ainda que esta se dê fora do ambiente ambulatorial (antineoplásico oral).

Aliás, segundo já decidiu o STJ, “
prevista a cobertura para o tratamento de quimioterapia, é ábusiva a cláusula do contrato que exclui o fornecimento de medicamento ministrado no domicílio do segurado e prescrito pelo médico responsável pelo tratamento
” (AgRg no AREsp 746.940/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 11/09/2015).

Some-se a isso que, tal como externei na decisão em que indeferi o pleito da concessão do efeito suspensivo, o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque também é favorável à agravada, já que ela foi diagnosticada com a patologia “
Linfoma não Hodgkin Folicular Grau 1/2
”, sendo que o laudo médico do profissional cooperado atesta que “
nos últimos 45 dias evoluindo com dor abdominal e emagrecimento Exame de imagem mostra aumento das linfoadenodomegalias abdominais envolvendo estruturas vasculares e comprimindo intestino,
com indicação urgente
de tratamento com quimioterapia
” (id 1523179) - grifei.

Diante de tais fundamentos,

nego

provimento

ao recurso, a fim de manter incólume da decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. PREVISÃO CONTRATUAL TRATAMENTO DA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA E DO SERVIÇO AUXILIAR DE QUIMIOTERAPIA. MEDICAMENTO RITUXIMABE NEGADO. RECUSA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como se sabe “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso vertente, a probabilidade do direito milita em favor da agravada, já que mesmo tratando-se de plano de saúde não regulamento, à luz do CDC, observa-se a abusividade de se negar um dentre dois fármacos prescritos para a realização do serviço auxiliar de quimioterapia que, tal como a especialidade de oncologia, também comporta expressa cobertura contratual.

3. De igual modo, o requisito inerente do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, também se faz presente em prol da agravada, diante da urgência reclamada para o procedimento, nos termos do laudo médico apresentado.

4. Agravo de instrumento improvido.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.